Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-55.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DO DOCUMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN. NÃO ATENDIMENTO PELO AUTOR. AUTOMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o autor não cumpre satisfatoriamente o comando judicial de emenda à petição inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade [i)excluir pedido incompatível com o rito da busca e apreensão, consistente na obrigação de a Secretaria da Fazenda Distrital se abster de cobrar da autora quaisquer débitos relativos ao veículo anteriores à consolidação da propriedade da autora, bem como transferir os encargos gerados até a apreensão do bem para o CPF da parte ré, de modo que o pedido se mostre consentâneo não só com o caráter especial do procedimento de busca e apreensão; ii) juntar o comprovante de que a notificação premonitória endereçada ao devedor fiduciário atingiu a plena satisfação de constituir o réu em mora; e iii) c) colacionar aos autos o comprovante de registro do veículo perante o departamento de trânsito, para que possa ser averiguado se o registro do veículo, objeto de alienação fiduciária, está em nome do requerido], revela-se acertada a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, 330, IV, e 485, I, todos do CPC.

2. Para além desse ponto, se observado que o automóvel objeto do feito encontra-se registrado em nome de terceiro, fato este não devidamente esclarecido pelo apelante, tal circunstância revela óbice à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, o que viabiliza a extinção do feito sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, IV, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.